Tribunal: TJPA
Processo: 0000479-65.2015.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.1. Não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, impondo a submissão do réu a julgamento pelo Júri Popular, juiz natural da causa, onde as teses que procurar sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº 0000479-65.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI)
RECORRENTE: CLENILTON PEREIRA DE LIMA - Def. Pública
RECORRIDO: JUTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, impondo a submissão do réu a julgamento pelo Júri Popular, juiz natural da causa, onde as teses que procurar sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.
2.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dez a dezessete de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso penal em sentido estrito, interposto por
CLENILTON PEREIRA DE LIMA
, por meio da Defensoria Pública, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que o pronunciou como incursos nas sanções punitivas do art. 121,
caput,
do Código Penal Brasileiro (crime de homicídio simples), contra a vítima Felipe Miguel Silva Galvão.

Narra a exordial que:
¿Na noite do dia 25 de novembro de 2014 (terça- feira), o denunciado, alinhado em concurso com duas pessoas não identificadas, matou a tiros a vítima Felipe Miguel Silva Galvão, fato ocorrido na Rua Nova, bairro do Tapanã, nesta Capital (...).
A vítima, no dia de ocorrência do fato, encontrava-se em sua residência quando recebeu uma ligação telefônica do denunciado a convidando para irem pegar uma ¿encomenda¿. Minutos depois ele chegou à residência da vítima conduzindo uma motocicleta, momento em que esta de despediu da família e disse à sua companheira o seguinte: ¿se alguma coisa acontecer comigo, você sabe quem foi; então procure a justiça!¿
Decorrido certo tempo a vítima ligou para sua companheira pedindo socorro, dizendo que havia sido baleada e estava no bairro do Tapanã.
As investigações a cargo da polícia judiciária apuraram que naquela noite, após uma discussão, a vítima foi perseguida pelo denunciado e por duas pessoas não identificadas, e ele a atingiu com tiros. Na tentativa de fuga, a vítima invadiu a casa localizada na Rua Nova, nº 82, bairro do Tapanã, pedindo socorro e evoluiu a óbito no local, tendo o proprietário do imóvel reconhecido o denunciado como a pessoa que empunhava uma arma de fogo (...).¿

A denúncia foi recebida em 18/12/2015 (fls. 133/134), e após regular tramitação, o juízo, por entender que havia prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, pronunciou o indigitado, em decisão datada de 20/06/2017 (fls. 243/244), contra a qual se insurge a defesa.

Nas razões do presente Recurso em Sentido Estrito (fls. 254/257), o recorrente visa a impronúncia

do réu, por ausência de provas de participação do recorrente no crime de homicídio descrito na denúncia

Em contrarrazões (fls. 258/264), o Promotor de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

O magistrado
a quo
manteve sua decisão e encaminhou os autos ao Tribunal (fl. 265).

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 271/275).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 06/03/2020.

É o relatório.
V O T O

Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos necessários à sua admissibilidade.

Pretende a defesa, a impronúncia do réu pelas imputações contidas na denúncia, ante a ausência de indícios suficientes de autoria.

Razão não assiste ao recorrente.
Como é cediço, ¿
A fundamentação da pronuncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadas e as causas de aumento de pena¿ (art. Art. 413, § 1º
do CP).

Em outras palavras, a pronúncia consiste apenas em um juízo de admissibilidade da acusação, no qual é exigido apenas o convencimento da prova material do crime e da presença de indícios de autoria/participação. Portanto, não cabe ao magistrado adentrar no mérito da causa, restringindo-se em se convencer acerca da materialidade do fato e dos indícios de autoria ou de participação para, pronunciado o réu, dar prosseguimento à acusação, conforme preceitua o já aqui citado artigo 413 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, colaciono recente decisão desta 2ª Turma de Direito Penal, de relatoria do Desembargador Rômulo Ferreira Nunes:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO. ART. 121, § 2º, I E IV DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP. INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação. In casu, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral colhida;
II - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;
III - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2020.01383298-18, 213.043, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-09, Publicado em 2020-07-09)

No presente caso, a materialidade do homicídio restou comprovada pelos relatório de levantamento de local de crime de homicídio e diligências preliminares realizado pela Polícia Civil do Estado do Pará, constante nos autos.

Quanto à autoria, tenho que a prova dos autos aponta indícios suficientes para embasar a pronúncia do réu Clenilton Pereira de Lima. Vejamos.

A esposa da vítima,
Marcilene Teixeira Santos,
em juízo (mídia fl. 235), confirmou as declarações que prestou em sede de inquérito, afirmando que no dia dos fatos, a vítima recebeu um telefonema de Clenilton (ora recorrente), e logo depois saiu em sua companhia em uma moto, e que, antes de sair, se dirigiu a ela afirmando, textuais;
¿se alguma coisa acontecer comigo você sabe quem foi, então procure a justiça (...).¿

A testemunha confirma que foi o recorrente Clenilton o autor do crime.

A testemunha
Marcelo de Jesus Coelho
(mídia fl. 235), confirmou as declarações prestadas na fase de inquérito, reafirmando, que reconheceu (através da tatuagem no braço) o recorrente Clenilton Pereira de Lima como o autor do delito, sendo ele, dentre os três participantes, quem portava a arma de fogo.

Da prova dos autos, observa-se a presença de indícios suficientes que apontem a autoria em relação ao recorrente no crime pelo qual fora denunciado, não havendo que se falar em impronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença examinar as teses da defesa quando do julgamento em Plenário.

Assim, demonstrada a materialidade da infração e presentes indícios
de que o recorrente teria sido o autor de um crime doloso contra a vida, a pronúncia é a medida mais adequada ao caso, submetendo-os ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Desta forma, tratando-se de delito contra a vida, eventuais dúvidas ou divergências a respeito dos fatos devem ser dirimidas segundo o princípio do
in dubio pro societate,
não havendo qualquer prejuízo para a Defesa, posto que todos os aspectos do fato serão devolvidos ao conhecimento do Conselho de Sentença, que é o natural competente para realizar o aprofundado exame das provas.

Incabível, portanto, o acolhimento do pedido de impronúncia.

Com tais considerações, acolho o parecer ministerial e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo réu
Clenilton Pereira de Lima
, mantendo integralmente a r. decisão de pronúncia.

É o meu voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator